Tribunal: STJ
Processo: 0004963-14.2023.8.13.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091257 - MG (2025/0357592-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: BRUNO MATIAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MATEUS CARLOS FERREIRA
AGRAVADO
: VICTOR AUGUSTO RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO XAVIER DE SOUZA - MG131970
AGRAVADO
: ANDERSON DE ANDRADE NUNES
ADVOGADO
: CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA
DE
FOGO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula n. 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53858201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 96bf6767-7a1f-4720-8d4b-1d52ec1f9946

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53858201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 96bf6767-7a1f-4720-8d4b-1d52ec1f9946

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091257 - MG (2025/0357592-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: BRUNO MATIAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MATEUS CARLOS FERREIRA
AGRAVADO
: VICTOR AUGUSTO RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO XAVIER DE SOUZA - MG131970
AGRAVADO
: ANDERSON DE ANDRADE NUNES
ADVOGADO
: CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA
DE
FOGO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula n. 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53861063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:03
Código de Controle do Documento: f5d7dea8-b9e7-453f-8dd9-22f2c18490a6

RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática em que não conhecido
agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO – PRELIMINAR - EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA - NÃO
CABIMENTO – TESE ANTECEDENTE AO MÉRITO - NULIDADE DA
SENTENÇA - NULIDADE DA PROVA - POSTERIOR CONSTATAÇÃO DO
ESTADO DE FLAGRÂNCIA - IRRELEVÂNCIA - ATUAÇÃO POLICIAL
INICIALMENTE EIVADA DE ILICITUDE - APLICAÇÃO DA TEORIA DOS
FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA - ILICITUDE DAS PROVAS
DERIVADAS – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVAS
–
NECESSIDADE
–
IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
–
CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – PEDIDO
PREJUDICADO. 1. Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em
decisão proferida no julgamento de habeas corpus no 868230-MG, declarou a
nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão, que deu origem às
provas iniciais em face dos acusados, e inexistindo outras provas
independentes àquelas para comprovar a autoria e materialidade delitiva em
desfavor dos réus, mister a absolvição por ausência de provas.02. Sendo as
provas existentes nos autos tidas como ilícitas, não há como acolher o pedido
ministerial de condenação, restando prejudicada a sua pretensão recursal.

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 2.538-
2.542).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a Súmula n. 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou
de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Documento eletrônico VDA53861063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:03
Código de Controle do Documento: f5d7dea8-b9e7-453f-8dd9-22f2c18490a6

Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53861063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:03
Código de Controle do Documento: f5d7dea8-b9e7-453f-8dd9-22f2c18490a6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0357592-8
AREsp 3.091.257 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00049631420238130194 0194230004963 10000242654945006 194230004963
49631420238130194
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: BRUNO MATIAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MATEUS CARLOS FERREIRA
AGRAVADO
: VICTOR AUGUSTO RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO XAVIER DE SOUZA - MG131970
AGRAVADO
: ANDERSON DE ANDRADE NUNES
ADVOGADO
: CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
CORRÉU
: GILMAR PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: VINICIUS DOUGLAS FERREIRA MACHADO
CORRÉU
: NICOLAS KAIK AUGUSTO GUIMARAES ANDRADE
CORRÉU
: EDUARDO HENRIQUE LADISLAU VIEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: BRUNO MATIAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MATEUS CARLOS FERREIRA
AGRAVADO
: VICTOR AUGUSTO RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO XAVIER DE SOUZA - MG131970
AGRAVADO
: ANDERSON DE ANDRADE NUNES
ADVOGADO
: CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449218:10614128@
2025/0357592-8 - AREsp 3091257 Petição : 2025/0122359-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53831220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:16:53
Código de Controle do Documento: E4CD3B4F-B820-4FFB-901F-F57070B8489C